Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE CARACTERIZADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO QUE INDICA QUE AS PORÇÕES DE DROGA APREENDIDAS FORAM DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS E DESCRITAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PACIENTE QUE SAIU RECENTEMENTE DA PRISÃO. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. NOTÍCIA DE VINCULAÇÃO A GRUPO CRIMINOSO. DESARTICULAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar que a prisão do paciente seria ilegal, porque não teria nada de ilícito consigo no momento em que foi abordado, uma vez que a sua abordagem na rua foi precedida de investigações que duraram algum tempo e, naquele dia, ele foi visto em situação suspeita, carregando uma bolsa que parecia ter tabletes de maconha, sendo que, posteriormente, essa suspeita foi confirmada; ademais, foram encontradas porções de droga na sua própria casa, na casa em frente, à qual ele tinha livre acesso como anteriormente verificado pelos policiais, e também na casa da sua namorada, onde ele costumava ficar e que é localizada na região em que eles efetivamente vendiam as drogas, consoante o que foi apurado pelos policiais. Merece ser destacado, ainda, que no seu quarto também foi encontrada uma arma de fogo e que o crime de tráfico, na modalidade armazenar, é de natureza permanente, sendo certo que, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal: “Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.
2. Não se verifica inobservância do disposto no inciso V do art. 158-B do Código de Processo Penal, que trata sobre a cadeia de custódia da prova, pois o memorando encaminhado ao Instituto de Criminalística permite inferir que as porções de droga encontradas foram devidamente individualizadas e foram descritas as circunstâncias em que foram encontradas.
3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
4. A quantidade de droga apreendida (mais de dez quilos de maconha), o fato de também ter sido apreendida uma arma de fogo, a reincidência do paciente, a suposta prática de crime de tráfico dois meses depois da sua soltura em razão de prisão definitiva por crime de homicídio e a notícia de vinculação a associação criminosa são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, evidenciando a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.